Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731263-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAFAEL BRASIL FIGUERAS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, FIELD RECRUTAMENTO E SELECAO EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45692463) opostos por RAFAEL BRASIL FIGUERAS em face de GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 44768830). INTIME-SE GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 15:24:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador